Tribunal: TJDFT
Processo: 0713368-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Processo : 0713368-60.2023.8.07.0001 DESPACHO A apelante Tripar BSB Administradora de Cartões Ltda requer os benefícios da justiça gratuita (id. 55469848). Nos termos do art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em recurso e, a princípio, há a presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural, conforme dispõe o parágrafo 3o do mesmo dispositivo, do que se depreende, a contrário sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência. Nesse sentido, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Desse modo, comprove a apelante de forma categórica, com declaração de imposto de renda pessoa jurídica e balancetes atuais, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sem o comprometimento do exercício de suas atividades empresariais ou promova o cumprimento do preparo do recurso, em dobro, no prazo de 05 dias, consoante regra do art. 1.007, §1o, do CPC, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília – DF, 29 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator